Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. CAESB. COMPETÊNCIA. ADPF 890. VARA CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. DÍVIDA RELATIVA A OUTRA INSCRIÇÃO. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeirainovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. O STF reconheceu a incidência do regime de precatórios para CAESB na ADP 890/DF. Esse julgado não provocou alteração na sua natureza ou na sua personalidade jurídica, constituída na forma de sociedade de economia mista. Portanto, remanesce a competência das Varas Cíveis para o julgamento das lides em que figura como parte, na esteira do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço público de fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua.
4. A suspensão do serviço de abastecimento de água, devido à inadimplência do consumidor, é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à sociedade de economia mista buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias.
5. O artigo 121, da Resolução 14/2011 da ADASA veda a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento.
6. O inadimplemento de um contrato não justifica a suspensão do fornecimento de água em todos os contratos que o autor mantém com a concessionária pública, particularmente o de sua residência, cujas faturas encontram-se pagas.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.